Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-88.2023.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-88.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 041.358.571-91 (APELADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, determinando o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário e a condenação da ré ao pagamento de R$2.958,72 e de R$5.000,00, a título de dano moral. A parte ré alegou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização da prova pericial grafotécnica requerida para aferição da autenticidade da assinatura do autor em suposto documento de autorização para descontos. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, entendendo suficientes as provas documentais acostadas aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de realização da prova pericial grafotécnica, requerida expressamente para apurar a autenticidade da assinatura em documento controvertido, configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré requereu expressamente a produção de prova pericial grafotécnica, cuja pertinência foi reforçada pela impugnação de autenticidade do documento pelo autor. A controvérsia acerca da existência de vínculo contratual firmado por meio de assinatura supostamente falsa exige a realização da prova técnica. A ausência de produção da prova requerida, essencial para a solução da lide, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento: “A ausência de realização de prova pericial grafotécnica requerida em controvérsia sobre a autenticidade de assinatura em contrato configura cerceamento de defesa. A nulidade da sentença é medida que se impõe, impondo-se o retorno dos autos à origem para produção da prova requerida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 464.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.08.2017; TJMT, RAC nº 30.307/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Confederação Brasileira de Aposentados, pensionistas e Idosos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, que lhe move
Antônio Gomes dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinar o cancelamento definitivo da cessacao dos descontos efetuados mensalmente, condenar a parte ré a parte autora a quantia de R$2.958,72 e R$5.000,00 a titulo de dano moral.

Em suas razões recursais,
a recorrente sustenta, preliminarmente
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, uma vez que o juízo de origem teria proferido decisão sem oportunizar a produção da prova pericial grafotécnica requerida, o que violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No mérito, a apelante defende a
regularidade e legalidade dos descontos realizados
, bem como em convênio firmado com o INSS. Narra que houve autorização expressa do autor para os descontos, conforme ficha de filiação apresentada, razão pela qual defende a
inexistência de dano moral
.

Em contrarrazões (id. 271536444), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Gomes dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por dano moral em desfavor da Confederação Brasileira de Aposentados, pensionistas e Idosos, aduzindo ser aposentado e beneficiário do INSS, relata que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, desde julho de 2018, sob o pretexto de contribuição sindical, sem sua autorização ou vínculo com a entidade.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinar o cancelamento definitivo da cessacao dos descontos efetuados mensalmente, condenar a parte ré a parte autora a quantia de R$2.958,72 e R$5.000,00 a titulo de dano moral.

Em suas razões recursais,
a recorrente sustenta, preliminarmente
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, uma vez que o juízo de origem teria proferido decisão sem oportunizar a produção da prova pericial grafotécnica requerida, o que violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No mérito, a apelante defende a
regularidade e legalidade dos descontos realizados
, bem como em convênio firmado com o INSS. Narra que houve autorização expressa do autor para os descontos, conforme ficha de filiação apresentada, razão pela qual defende a
inexistência de dano moral
.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se expressamente na contestação, o seguinte requerimento:
“
E por fim, requer a produção de provas por todos os meios admitidos em direito, por ser de direito e de justiça, PRINCIPALMENTE A PROVA PERICIAL.” –
id.271536426.

Ademais, extrai-se da impugnação a contestação
: diante impugnação da autenticidade dos documentos apresentados pelo réu, REQUER seja recebida a presente como incidente de falsidade e determinada a realização da perícia técnica no referido documento, a fim de confirmar a falsidade da assinatura do Autor nele oposta, bem como sua inautenticidade documental, considerando sua confecção antes da existência/abertura da associação nele indicada como responsável, determinando a citação da ré para, no prazo de dez dias, manifestar pela retirada do documento dos autos (parágrafo único do art. 432 do NCPC) ou para que, no mesmo prazo, apresente nos autos a via original da autorização de desconto ora impugnada. Após, requer seja nomeado PERITO de confiança deste Juízo, para realização de PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, com objetivo de averiguar a inautenticidade do documento, mormente no que tange a assinatura oposta como sendo do autor no respectivo documento, apresentando o respectivo LAUDO PERICIAL
” – id.271536433.

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, nos seguintes termos,
verbis
: “
No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para formar convencimento, permitindo chegar a solução da presente demanda, nos moldes do art. 355, I, do CPC.”

(id. 271536437).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para a solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da referida prova é que poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do autor, e a ausência da pericia, na espécie, configura o cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do autor são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.(...)

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia grafotécnica, possibilitando o convencimento pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. [...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025